Tribunal: TJBA
Processo: 8013596-48.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8013596-48.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): GIULIO ALVARENGA REALE EMBARGADO: LUCAS GOMES SILVA FIGUEREDO Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação interposto pelo autor e lhe deu parcial provimento, sob alegação de erro material e omissão. A embargante sustenta erro material na indicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de novembro de 2022, bem como omissão quanto às peculiaridades do contrato e à aplicação das teses fixadas nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.061.530/RS e nº 2.009.614/SC. Requer a correção da taxa e manifestação expressa sobre os pontos indicados, com atribuição de efeitos infringentes. O embargado apresentou impugnação, defendendo que os aclaratórios visam rediscutir o mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro material na indicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para novembro de 2022, utilizadas como parâmetro para a análise da abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) saber se há omissão quanto à fundamentação necessária sobre a aplicação das teses fixadas nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.061.530/RS e nº 2.009.614/SC, e quanto às peculiaridades do contrato, especialmente o risco da operação. III. Razões de decidir 3. O erro material ficou caracterizado, pois o acórdão embargado indicou incorretamente as taxas médias de mercado praticadas em novembro de 2022 como sendo de 2,03% ao mês e 54,65% ao ano, quando, na verdade, os dados oficiais do BACEN apontam 2,06% ao mês e 27,65% ao ano. 4. A correção do erro material, no entanto, não altera o resultado do julgamento, já que os percentuais utilizados para aferição da abusividade foram corretamente calculados com base nos dados reais. 5. Não há omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre variação aceitável das taxas de juros em relação à média de mercado, nem sobre a necessidade de demonstração de abusividade pelas circunstâncias do caso concreto. 6. O colegiado considerou que a instituição financeira não apresentou prova específica do risco da operação, o que afasta a justificativa para aplicação de taxa superior à média. 7. Os argumentos sobre as características do bem financiado (motocicleta) não foram suscitados nas fases anteriores do processo, configurando inovação recursal, vedada em embargos de declaração. 8. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é indevida, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal. 9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. A indicação incorreta da taxa média de mercado configura erro material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. A ausência de prova específica do risco da operação impede a validação de taxa significativamente superior à média de mercado. 3. A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, não se prestando o recurso à introdução de fundamentos novos.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8013596-48.2023.8.05.0274, sendo Embargante a Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Embargado Lucas Gomes Silva Figueiredo, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator